Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707508-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BOA VISTA SERVIÇOS S.A. RECORRIDA: TIANA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DA DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de empresa do ramo de proteção ao crédito, visando à abstenção de divulgação ou compartilhamento de dados pessoais e à reparação de danos morais. 2. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais. 3. Apelação interposta pela autora, alegando divulgação de seus dados sem consentimento prévio, em violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e à legislação aplicável ao cadastro positivo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade da divulgação e do compartilhamento de dados pessoais pela apelada sem o consentimento da autora; (ii) a configuração de danos morais presumidos (in re ipsa) decorrentes do compartilhamento indevido. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei no 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo) e a LGPD permitem o tratamento de dados pessoais para fins de formação de cadastro e cálculo de score de crédito, desde que respeitadas as restrições legais. 6. A disponibilização de dados cadastrais e de adimplemento deve ocorrer somente entre gestores de bancos de dados, sendo vedada sua divulgação a terceiros consulentes sem consentimento prévio do titular (art. 4o, III, da Lei no 12.414/2011). 7. No caso, houve indevida disponibilização de dados pessoais da autora a consulentes, sem sua autorização, violando o direito à privacidade e à autodeterminação informativa (art. 2o da LGPD). 8. Não comprovada a divulgação de dados sensíveis ou o acesso de terceiros que justifique reparação por danos morais. Precedente relevante: REsp 2.133.261/SP (STJ). 9. Parcial acolhimento do recurso para determinar a abstenção de divulgação dos dados pessoais pela apelada, sob pena de multa cominatória. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.414/2011, art. 4o, incisos III e IV. Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 2o, 7o, inciso X, e 16. Jurisprudência relevante citada: REsp 2.133.261/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe 10/10/2024; Acórdão 1867354, 0703784-48.2023.8.07.0007, rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 22/05/2024, DJe 25/06/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso I, e 7o, inciso X, ambos da Lei 13.709/2019, ao argumento de que é lícito o tratamento de dados pessoais (como número de telefone e endereço), sem necessidade de consentimento do titular, quando a finalidade é proteção ao crédito; c) artigo 4o, § 4o, da Lei 12.414/2011, defendendo que a comunicação ao cadastrado pode ser feita em até 30 (trinta) dias após a abertura do cadastro, não sendo exigida notificação prévia. Aponta divergência jurisprudencial, quanto às alíneas "b" e "c", colacionando julgados do STJ e do TJSP. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GIANMARCO COSTABEBER, OAB/SP 373.682 (ID 73656653). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso I, e 7o, inciso X, ambos da Lei 13.709/2019 e 4o, § 4o, da Lei 12.414/2011, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "O documento de ID. 66254410 demonstra que a ré, apelada, pôs dados pessoais da autora, apelante, à disposição de consulentes que contratassem seus serviços. Não há indicação de anuência da autora quanto ao respectivo compartilhamento. (...) Embora, à luz do art. 7o, inciso X, da Lei no 13.709/2018, não seja exigido o consentimento prévio para a abertura do cadastro pelo gestor de banco de dados, é necessária a comunicação ao cadastrado, inclusive sobre os demais agentes de tratamento (terceiros que obtém acesso aos dados), o que não restou demonstrado". (ID 69429515). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 710 E SÚMULA 550 DO STJ. CREDIT SCORING. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS REGIDO PELA LEI No 12.414/2011. TRATAMENTO E ABERTURA DO CADASTRO SEM CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI No 12.414/2011. INFORMAÇÕES CADASTRAIS E DE ADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO APENAS A OUTROS BANCOS DE DADOS. RESTRIÇÃO LEGAL QUANTO AOS DADOS QUE PODEM SER DISPONIBILIZADOS A TERCEIROS CONSULENTES. INOBSERVÂNCIA QUANTO AOS DEVERES LEGAIS DE TRATAMENTO DE DADOS PELO GESTOR DE BANCO DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO CADASTRADO. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO. (...) 5. Todavia, o gestor de banco de dados regido pela Lei no 12.414/2011 somente pode disponibilizar a terceiros consulentes (I) o score de crédito, sendo desnecessário o consentimento prévio; e (II) o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do cadastrado (nos moldes do Anexo do Decreto no 9.936/2019), conforme o art. 4o, IV, "a" e "b" da referida lei. 6. Por outro lado, em observância o inciso III do art. 4o da Lei no 12.414/2011, as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com outros bancos de dados, que são geridos por instituições devidamente autorizadas para tanto na forma da lei e regulamento. 7. Portanto, se um terceiro consulente tem interesse em obter as informações cadastrais do cadastrado, ainda que sejam dados pessoais não sensíveis, deve ele obter o prévio e expresso consentimento do titular, com base na autonomia da vontade, pois não há autorização legal para que o gestor de banco de dados disponibilize tais dados aos consulentes. 8. Em relação à abertura do cadastro pelo gestor de banco de dados, embora não seja exigido o consentimento prévio, é necessária a comunicação ao cadastrado, inclusive quanto aos demais agentes de tratamento, podendo exigir o cancelamento do seu cadastro a qualquer momento, nos termos do art. 4o, I e § 4o, da Lei no 12.414/2011, além de exercer os demais direitos previstos em lei quanto aos seus dados. (...) 13. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a ré (SERASA S.A) a (I) se abster de disponibilizar, de qualquer forma, os dados da autora (informações cadastrais e de adimplemento), sem a sua prévia autorização, para terceiros consulentes, com exceção de outros bancos de dados; e (II) pagar a autora o valor de R$ 11.000,00, a título de indenização por danos morais. (REsp n. 2.115.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024, g.n.) Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73656653. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021